Tribunal: TJDFT
Processo: 0709724-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970/STJ. JUROS DE OBRA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA. ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR PELO INCC. HIGIDEZ. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 − A suposta morosidade de concessionária de serviço público (CEB) não configura caso fortuito ou força maior a justificar o atraso na entrega do imóvel, pois configura risco inerente à atividade econômica desenvolvida pela empresa construtora.
2 − A controvérsia jurídica sobre a possibilidade de cumular lucros cessantes com cláusula penal em atraso na entrega do imóvel em construção objeto de contrato de promessa de compra e venda foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 970) pelo Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que se assentou a tese segundo a qual: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
3 − Em regra, é devida a restituição dos valores pagos pelo promitente comprador a título de juros de obra entre a data em que o imóvel deveria ter sido entregue (mora da Ré) e a data da averbação da carta de habite-se no registro imobiliário. Entretanto, no caso ora em análise, em que pese a Autora/Apelante se insurgir quanto aos chamados juros de obra, conforme se colhe do item 4, notadamente do item 4.1, do instrumento contratual, inexiste previsão de tal cobrança, já que, entre a data de assinatura do contrato e a data de expedição do habite-se, há previsão unicamente de atualização das parcelas pelo INCC.
4 − Desde que expressamente pactuado pelas partes contratantes, ainda que ocorra atraso na entrega do imóvel, configura-se hígida a atualização do saldo devedor pelo INCC, índice de correção monetária que reflete a variação dos custos da construção civil.
5 − O inadimplemento contratual, por si só, não é motivo suficiente a ensejar reparação por danos morais, visto que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. O desconforto e a angústia provocados pelo atraso na entrega da unidade imobiliária não se convertem, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia.
Apelações Cíveis da Autora e das Rés desprovidas. Maioria qualificada.